Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025308-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ATAIDES JOSE DA SILVA - CPF: 181.279.591-20 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), AMARFLEX COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.594.741/0001-06 (RECORRIDO), JORGE VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.936.796-09 (ADVOGADO), FABIO JORGE BOUERE DAHER - CPF: 013.169.846-05 (ADVOGADO), BETANIA DAS GRACAS MENDES - CPF: 869.153.396-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA COMPRA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, I do CPC, pois apesar de afirmar que solicitou a rescisão contratual no prazo disposto no art. 49 do CDC, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

2. Não demonstrada a alegada falha do produto e que tenha oportunizado à reclamada o reparo, não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca do direito pleiteado na inicial, qual seja, de que houve falha no produto adquirido ou que lhe foi prometida a devolução dos valores pagos, caso não se sentisse satisfeito com a aquisição.

O reclamante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o produto adquirido não cumpriu com a sua finalidade e que faz jus à rescisão do contrato e indenização pelos danos materiais e morais suportados.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022